Tribunal: TCU
Processo: 031.797/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2519/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 169, incisos V, do Regimento Interno/TCU, em ordenar o apensamento destes autos ao TC Processo 022.534/2019-9 . 1. Processo TC- Processo 031.797/2017-2 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq); Ministério da Infraestrutura 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: Alexandre Dalfior de Figueiredo, representando Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Ana Carolina Souza do Bomfim, representando Ministério da Infraestrutura. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.